Tribunal: CARF
Processo: 10840.906041/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906041/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO
E CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para
conferir o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros
contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e
a composição da base de cálculo do imposto no período em questão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi Nakayama
(Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.777, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão
exarado pelo órgão de julgamento de primeira instância administrativa que não reconheceu o
direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste processo administrativo
fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906041/2009-10
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906041/2009-10

A referida compensação pleiteada foi indeferida sob o seguinte argumento: (i)
limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP; e (ii) A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que, para o período
de apuração em questão, recolheu IRPJ a maior por meio de DARF (código 2089), gerando saldo
a compensar por pagamento indevido, conforme informações prestadas em DCTF retificadora;
anexando este e demais documentos para comprovar o direito pleiteado.
O julgador a quo, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que as
declarações previstas na legislação (DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, e, uma vez constatada incongruência entre informações
prestadas em declarações originais, e aquelas prestadas nas respectivas declarações retificadoras,
cabe ao contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios hábeis a evidenciar a realidade
dos fatos, quais sejam, registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de
demonstrar o quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão, o
que não ocorreu.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que:
a) apresentou Fichas da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais —
DCTF — Original e Retificadora, conforme constam cópias protocoladas pela
Receita Federal do Brasil, bem como dos respectivos recolhimentos onde são
comprovados os valores recolhidos a maior;
b) afirma que as informações declaradas são a expressão da verdade;
c) Que a fiscalização não solicitou novos documentos - seus registros contábeis
ou respectivos documentos fiscais comprobatórios e, que os teria apresentado,
caso tivesse sido solicitada;
d) Apura o lucro pelo regime do Lucro Presumido e que os documentos
solicitados são desnecessários os referidos documentos para fins de
comprovação do montante devido, bem com. eventual crédito.
e) A Receita Federal do Brasil poderia chegar ao seu faturamento de várias
formas: pela DIPJ entregue, onde consta valor de faturamento bruto mensal,
DCTF com valores devidos e efetivamente recolhidos; pela simples análise da
DIRF entregue pelo tomador do serviço, haja vista que a atividade da
requerente sujeita-se à retenção do Imposto, nos termos do art. 651 do Decreto
3000, de 26 de março de 1999; pela análise da DCTF entregue, bem como dos
DARFs recolhidos.
f) Como fez opção pelo regime do lucro presumido, o valor devido, bem como do
eventual crédito pode ser apurado pela simples aplicação do índice de
presunção, base de cálculo e alíquota definidos na Legislação.
g) no período em questão, a Recorrente teria auferido faturamento bruto inferior a
R$ 120.000,00, fato que autoriza a diminuição do índice de presunção, de 32%
para 16%, o que gerou o crédito, já que recolheu o dobro do que deveria.
h) Acrescenta ainda que a apuração pelo Lucro Presumido, está dispensado de
registro regular contábil, bastando manter escriturado o Livro Caixa, o qual,
efetivamente, em nada ajudaria na composição do crédito pleiteado.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906041/2009-10

i) Requer, por fim, requer, seja reformada a decisão proferida, para que seu
crédito seja reconhecido como líquido e certo.
É o relatório

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.777, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está devidamente
representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão
presentes, posto que dele conheço.
Em suma, o cenário da lide compreende o que se segue:
a)
a Recorrente alega ter recolhido a maior o IRPJ do 2o
Trimestre/2003 pelo regime do Lucro Presumido, obtendo um crédito no
valor de R$ 317,91 que visava a compensar com outros débitos seus por
meio de DCOMP, enviada em 05/10/2005;
b)
a compensação foi indeferida por meio de Despacho Decisório em
09/06/2009, sob o fundamento de que o valor recolhido já havia sido
integramente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP;
c)
em 08/07/2009, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade esclarecendo que havia procedido à retificação de DCTF
refletindo os valores devidamente apurados;
d)
apreciando a impugnação apresentada, a turma julgadora indeferiu
o pedido entendendo que a Recorrente não apresentou provas da
existência do crédito, vez que a juntada de declarações na legislação
(DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) não são suficientes para demonstrar o
quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em
questão, devendo ser apresentados outros registros contábeis e
respectivos documentos fiscais para suportar as informações declaradas;
e)
A Recorrente entende que, por ter optado pelo regime do lucro
presumido, está dispensado de registro regular contábil, e que os
documentos apresentados e as informações de poder da Fazenda
Nacional são suficientes para verificar alegado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906041/2009-10

Pois bem, é fato que, conforme o Parecer Normativo COSIT n. 2 de
28/08/2015, a retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório
não impede a homologação de compensação, anteriormente negado:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto,
da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua homologação,
o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo
objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à
DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP. A não retificação da
DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906041/2009-10

crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a
se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto
de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo
11170.720001/2014-42
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não
cabendo à Fazenda Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que
não estejam previstos em lei.
Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com
base em DCTF retificadora, encaminhada após o Despacho Decisório,
cabe agora avaliar, se os documentos acostados aos autos são suficientes
para comprovar que os créditos não foram alocados para compensar
outros débitos diferentes dos pretendidos.
É cediço que em virtude do princípio da verdade material, a autoridade
administrativa tem o “dever de provar” ou seja “o dever de investigar na
busca da verdade material”, enquanto o contribuinte têm o “ônus de
provar” ou seja, de “demonstrar a procedência dos fatos alegados” 1.
Isso posto, o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da
DCTF, tem direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração,
demonstrar que o crédito pretendido para quitar os débitos relativos à
compensação objeto do presente processo, já havia sido aproveitado.
Mas, para tal, o contribuinte, por sua, vez, deve apresentar prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, pois, a simples retificação da
DCTF, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para
demonstrar a disponibilidade do crédito.

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal - Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 180-181.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906041/2009-10

Nesse caso, muito embora a DRJ tenha apontado a necessidade da
Recorrente trazer aos autos “registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição da
base de cálculo do imposto no período em questão”, a Recorrente não
acostou aos autos nenhum outro documento para apreciação deste
colegiado (cópia de sua DIPJ ou livro caixa) para formação de convicção
de que o crédito que visa a compensar está disponível.
Por esse motivo não vejo outra alternativa senão NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital